Tribunal: TJDFT
Processo: 0705586-83.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL CULPOSA. NATUREZA GRAVE. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. OMISSÃO DE SOCORRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL. IRREGULARIDADES NO INQUÉRITO POLICIAL. REJEIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO PARCIAL. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. PRIMARIEDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. Eventuais vícios na condução do inquérito policial não contaminam o processo penal, haja vista a desnecessidade do procedimento inquisitivo para a propositura da ação penal. Não bastasse isso, as provas produzidas em Juízo, incluindo a confissão parcial do réu em seu interrogatório judicial, corroboraram os elementos informativos presentes no inquérito policial. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal culposa de natureza grave restaram suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório, motivo pelo qual não há falar em insuficiência de provas. Inviável o acolhimento da tese defensiva de erro de tipo, quando sequer há evidência nos autos de que o réu desconhecesse a ilicitude de sua conduta. Inexiste previsão legal que autorize redução da pena em razão da primariedade do réu, seja no exame dos antecedentes, na primeira fase da dosimetria, seja por ocasião da avaliação das atenuantes, na segunda etapa.